Tribunal: TJMT
Processo: 1018792-36.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1018792-36.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ: 03.627.226/0001-05 (AGRAVANTE), AIRTON SOARES DA SILVA - CPF: 495.997.121-53 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), FERNANDO DENIS MARTINS - CPF: 249.478.028-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – RECURSO ESPECIAL – NEGATIVA DE SEGUIMENTO – SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – CABIMENTO – ARTIGO 1.030, § 2o, DO CÓDIGO PROCESSO CIVIL – JUÍZO DE ADEQUAÇÃO – PARADIGMA ARESP N. 2.267.020/RJ (TEMA 885) – DEVEDORES SOLIDÁRIOS – PROSSEGUIMENTO EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OMISSÃO DO JULGADO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – ARESTO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ARTIGO 59 DA LEI N. 11.101/05 – DEFERIMENTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEVEDORA PRINCIPAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – TEMA 885 – DISTINÇÃO – OMISSÃO – EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Os Embargos de Declaração apenas são cabíveis quando constar, na decisão embargada, obscuridade, contradição ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado, não servido para rediscutir o mérito do
decisum
.

2. Consoante a tese fixada no paradigma REsp n. 1.333.349/SP,
Tema 885
, “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o,
caput
, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59,
caput
, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005”.

3. Suposta ofensa ao artigo 59 da Lei n. 11.101/05. Necessidade de extinção (e não suspensão) da execução proposta contra a empresa recuperanda. Distinção em relação ao Tema 885. Omissão reconhecida.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Eminentes Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração propostos por
DSS Serviços de Tecnologia da Informação Ltda. e Airton Soares da Silva
,
em face do acórdão id 194919169, que negou provimento ao Agravo Interno apresentado em face da decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a Recurso Especial ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos - Tema 885. (id 177449180)

Os Embargantes sustentam, em síntese, que o
“Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso proferiu o Acórdão embargado a partir de premissa fática equivocada. Isso porque, no presente caso, 02 (dois) são os Recorrentes e, para cada um deles, se postulou tutela jurídica diversa”.

Aduzem que
“com relação a Recuperanda, cuja Decisão de piso apenas suspendeu a execução, requereu-se a sua reforma para que houvesse a extinção do feito com relação a mesma, adequando o julgado a jurisprudência do STJ, cujo entendimento é de que ‘as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas’ (AgInt no REsp: 1732178 RS e AgInt nos EDcl no REsp: 1321912 SP)”.

Asseveram que
“com relação ao coobrigado, cuja Decisão de piso deliberou pelo prosseguimento da execução, requereu-se a sua reforma para que houvesse a suspensão do feito, durante a consecução do plano de recuperação judicial, por força da sua homologação e de seu regular cumprimento perante o Juízo recuperatório, sob pena de pagamento em duplicidade de dívida, enriquecimento ilícito do credor e violação a
par

conditio

creditorum
”.

Afirmam que
“o Acórdão embargado decidiu a controvérsia a partir de premissa fática equivocada, ao afirmar que ‘a Agravante não invocou a supressão de garantias, mas tão somente o fato de que estando o principal devedor em recuperação judicial, as execuções dos garantidores deveriam ser extintas’, evidenciando o erro material ora defendido”.

Sustentam que
“da análise do precedente invocado, verifica-se que esta e. Corte omitiu quando a sua aplicabilidade frente ao pedido de extinção da execução em face da Recuperanda. Isso porque, o referido precedente suscitado para manter a inadmissibilidade do Recurso Especial com base no Tema 885/STJ, AgInt no AREsp n. 2.267.020/RJ, trata sobre a questão dos garantidores quando a devedora principal ingressa com a recuperação judicial, afirmando que ‘não há falar em extinção da execução quanto aos fiadores coobrigados, já que estes respondem solidariamente pelo débito’.”

Relatam que
“frente a Recuperanda Recorrente e ao seu pedido de extinção da execução de origem, que busca a satisfação de dívida concursal, o Aresto objeto do Recurso Especial não está em sintonia com a jurisprudência do STJ, pois enquanto o Acórdão objeto do Recurso Especial entendeu por manter a Decisão de origem que APENAS suspendeu a execução em face da Recuperanda, a Corte Superior já consolidou o posicionamento de que as execuções movidas em face da Recuperanda ‘devem ser extintas, e não apenas suspensas’.”

Ressaltam que
“da análise da conclusão exarada, verifica-se que essa Corte Estadual não enfrentou os argumentos apresentados no Agravo Interno, a fim de requerer a suspensão da execução, de que a referida Súmula 581/STJ (REsp no 1.333.349-SP) utilizada como fundamento para obstar o Recurso Especial (Tema 885/STJ), não seria aplicável ao caso”.

Recurso tempestivo (id 198205685).

A parte adversa se manifestou por meio da petição 199738187.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)

Eméritos pares.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.

Partindo dessa premissa, constata-se a inexistência de quaisquer vícios do julgado, notadamente a omissão e a contradição.

Com efeito, as Embargantes, inicialmente,
sustentam que teria havido premissa fática equivocada na parte do aresto que concluiu que
“a Agravante não invocou a supressão de garantias, mas tão somente o fato de que estando o principal devedor em recuperação judicial, as execuções dos garantidores deveriam ser extintas”.

Afirmam que
“com relação ao coobrigado, cuja Decisão de piso deliberou pelo prosseguimento da execução, requereu-se a sua reforma para que houvesse a suspensão do feito, durante a consecução do plano de recuperação judicial, por força da sua homologação e de seu regular cumprimento perante o Juízo recuperatório, sob pena de pagamento em duplicidade de dívida, enriquecimento ilícito do credor e violação a
par

conditio

creditorum
”.

Nesse contexto, em que pese terem pugnado pela suspensão das execuções propostas contra os coobrigados a partir do deferimento da recuperação judicial a favor da recuperanda, verifica-se que a causa de pedir posta nas razões do Agravo Interno invocaram a pactuação de cláusula de supressão de garantias para justificar a referida suspensão, o que não foi levantado em sede de Recurso Especial.

Logo, verifica-se a inovação recursal neste ponto, qual seja, inovação tardia de cláusula de supressão de garantia, não havendo falar, portanto, em erro de premissa fática.

Por outro lado, arguem as Embargantes, também, que
“da análise do precedente invocado, verifica-se que esta e. Corte omitiu quando a sua aplicabilidade frente ao pedido de extinção da execução em face da Recuperanda. Isso porque, o referido precedente suscitado para manter a inadmissibilidade do Recurso Especial com base no Tema 885/STJ, AgInt no AREsp n. 2.267.020/RJ, trata sobre a questão dos garantidores quando a devedora principal ingressa com a recuperação judicial, afirmando que ‘não há falar em extinção da execução quanto aos fiadores coobrigados, já que estes respondem solidariamente pelo débito’.”

Relatam, ainda, que
“
frente à Recuperanda Recorrente e ao seu pedido de extinção da execução de origem, que busca a satisfação de dívida concursal, o Aresto objeto do Recurso Especial não está em sintonia com a jurisprudência do STJ, pois enquanto o Acórdão objeto do Recurso Especial entendeu por manter a Decisão de origem que APENAS suspendeu a execução em face da Recuperanda, a Corte Superior já consolidou o posicionamento de que as execuções movidas em face da Recuperanda ‘devem ser extintas, e não apenas suspensas
’.”

Ressaltam que
“da análise da conclusão exarada, verifica-se que essa Corte Estadual não enfrentou os argumentos apresentados no Agravo Interno, a fim de requerer a suspensão da execução, de que a referida Súmula 581/STJ (REsp no 1.333.349-SP) utilizada como fundamento para obstar o Recurso Especial (Tema 885/STJ), não seria aplicável ao caso”.

Com razão as Embargantes neste ponto, pois a questão acerca da extinção da execução proposta em face da devedora principal não está abrangida pelo Tema 885/STJ, o qual se referem exclusivamente às execuções ajuizadas em face de terceiros coobrigados.

Diante desse quadro, os Embargos de Declaração devem ser acolhidos parcialmente para reconhecer a omissão quanto à arguição de distinção entre o Tema 885 e a alegação de necessidade de extinção da demanda executiva em face da empresa recuperanda.

Ante o exposto,
acolho parcialmente
os Aclaratórios para reconhecer a omissão acima apontada, e, ante a distinção com o Tema 885,
tornar sem efeito
a parte da decisão de admissibilidade quanto à suposta afronta ao artigo 59 da Lei n. 11.101/05, em que se discute a necessidade de se extinguir a execução proposta contra a empresa devedora principal após o deferimento da recuperação judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2024